Tribunal: TJMT
Processo: 1013413-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1013413-51.2021.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número – Classe 202 - CNJ – CUIABÁ)
Embargante : ELIZABETE DEVESA CINTRA
Embargada : CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.
Número do Protocolo: 1013413-51.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ELIZABETE DEVESA CINTRA contra a decisão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1011498-98.2020.8.11.0000, ao recber e admitir o processamento do recurso, deferiu parte do pedido de antecipação da tutela recursal da CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A., a fim de determinar a suspensão da parte da decisão de 1o Grau que autorizou a imediata liberação dos valores penhorados nos autos, inclusive, caso o levantamento tenha sido efetivado, com expressa ordem de restituição do numerário à conta judicial vinculada ao feito de origem (cf. Id no 96644998).
A embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em “erro material na modalidade erro de premissa”, na medida em que “o acórdão proferido pelo órgão colegiado (...) foi inequívoco em estipular uma obrigação alternativa para a empresa agravada”, e, como esta permaneceu inerte quando intimada para cumprir a ordem judicial, abdicando da faculdade de escolher qual das obrigações alternativas instituídas preferiria atender, a escolha passou para si, a credora da obrigação, sendo assim, “uma vez que a própria parte agravante deixou de fazer uso da faculdade que lhe foi outorgada de optar entre qual das obrigações cumprir, (...) não lhe assiste o direito de se insurgir contra decisão que realizou a escolha (ou concentração da obrigação) em sub-rogação à vontade que a parte devedora deixou de externar, ainda mais quando a parte expressamente anuiu para tanto”, por essa razão, pede o acolhimento dos embargos de declaração para seja sanado o vício indicado e, por força do efeito modificativo, indeferido o pedido de antecipação da tutela formulado pela embargada (cf. Id no 99528965).
A embargada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 10703980, pugnando pela pronta rejeição dos declaratórios.
É o breve relatório.
Não diviso vício a ser saneado nesta via recursal, na verdade, sequer há hipótese legal de cabimento dos embargos de declaração na espécie, já que o “erro material” discriminado no art. 1.022, III, do CPC diz respeito a “erro evidente, claro, reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais, sem conteúdo decisório propriamente dito. Como exemplo, mencionem-se os erros de grafia, de nome, valor, etc” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1151982/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, , julgado em 23/10/2012, DJe 31/10/2012).
Mais recentemente:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPEDIENTE AVULSO. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE SUPOSTO ERROR IN JUDICANDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "O erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito" (REsp n. 1.151.982/ES, Relator Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 31/10/2012). 2. No caso, o suposto equívoco apontado pela recorrente - inaplicabilidade da Súmula n. 115/STJ, em razão da existência, nos autos da ação principal, de procuração conferindo poderes ao subscritor do recurso especial - não configura erro material, mas sim incorreção, em tese, do próprio conteúdo decisório (error in judicando), a qual deveria ter sido impugnada no prazo recursal, sendo inviável sua emenda após o trânsito em julgado da decisão. Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt na PET no AREsp 1130647/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018)
Em todo caso, mesmo admitindo o elastério das hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios para incluir o “erro de premissa”, como forma de desdobramento da previsão de saneamento do “erro material”, o acolhimento dos embargos ficaria reservado à hipótese em que demonstrado que a conclusão decisória se pautou em premissa fática ilusória, equivocada ou inexistente, e não em razão de má apreciação das circunstâncias fáticas ou provas dos autos, muito menos porque adotou interpretação equivocada a respeito da matéria (fática ou jurídica) debatida nos autos, até porque o vício “que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando” (STJ - CORTE ESPECIAL - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013).
Então, se a embargante não concorda com o entendimento sumário exposto na decisão embargada, por exemplo, no que tange ao caráter subsidiário, e não alternativo, da obrigação de entregar o equivalente em dinheiro do veículo, e deseja impugnar e rediscutir o posicionamento, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, repito, os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, que não abrange a possibilidade de revisar ou corrigir eventual erro in judicando.
Portanto, rejeito os embargos de declaração.
Intimem-se, e, após, à conclusão.
Cuiabá-MT, 20 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator